Tribunal: TJDFT
Processo: 0758260-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA DE PASSAGEM COM MILHAS. ESTORNO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
2. Reconheço o entendimento firmado na jurisprudência do STJ no seguinte sentido: “..., o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. AgRg no REsp 1453920 / CE. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). DJe 15/12/2014”. No entanto, o caso em análise não se amolda ao entendimento do STJ acima referido. Isso porque aqui não se trata de cancelamento de voo, mas da aquisição das passagens não solicitada pelos adquirentes, os quais, em razão de serviço faltoso quer da agência de turismo e da própria companhia aérea, não puderam viajar no dia e horário previamente programado. Portanto, permanece a solidariedade entre as requeridas definidas pelo CDC, especialmente quando essas atribuem-se reciprocamente a culpa pela falta do serviço. Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
3. Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre a recorrente. Isso porque, o argumento de que o cancelamento foi por iniciativa da outra requerida (TAM) não prospera, porque, de acordo com a narrativa dos autores na inicial, ao entrarem em contato com a recorrente esta tentou culpar a TAM pelo cancelamento dos bilhetes, mas ao ser confrontada pelos interlocutores sobre a informação obtida pela LATAM no sentido de que o cancelamento foi a pedido da MAX Milhas, essa limitou-se a informar que iria “abrir essa análise para ver o que houve com essa reserva”. Assim, impossível acolher a tese recorrente de que não tinha como informar os autores sobre o cancelamento dos bilhetes de passagem solicitado pela própria requerida. Assim ocorrendo, evidencia a falha na prestação do serviço dos réus, principalmente por deixarem de comunicar aos autores/adquirentes o cancelamento das passagens, obrigação contratual das empresas requeridas.
4. A ausência de informação por parte das requeridas aos autores, sobre o cancelamento das passagens resta inconteste e, essa situação foi preponderante para o prejuízo de natureza patrimonial e moral suportados pelos autores. Pois, tinham uma viagem marcada há muito tempo que, em razão da pandemia teve que ser remarcada e, quando enfim iam viajar, enfrentaram todos esses transtornos, tendo que adquirir novas passagens para conseguirem viajar, tudo isso em razão do descumprimento contratual por parte das requeridas.
5. Quanto ao dano extrapatrimonial, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. A reparabilidade do dano moral, alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 e 187 combinados com 927, que exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
7. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrada na sentença no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autor, quantia capaz de compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.